Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726246-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY LOPES ALVES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY LOPES ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de CARTÃO BRB S/A e OUTRO, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Afirma o agravante não possuir condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e documentos anexos. Esclarece que ajuizou ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c danos morais e pedido de tutela de urgência, evidenciando sua complicada situação financeira, visto ser o único provedor de sua família, encontrando-se com boa parte da sua renda comprometida por diversos empréstimos. Salienta que sua renda líquida, após os descontos, é de R$ 5.247,86 (cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), mas ainda possui dívida com cartão de crédito e demais despesas de consumo, consoante demonstrado em seu extrato bancário, encontrando-se com saldo negativo. Entende demonstrados os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação da tutela e requer, liminarmente, seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, concedendo os benefícios da gratuidade ao agravante. Sem preparo, eis que a gratuidade é o objeto do presente agravo. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que a agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Não obstante as alegações contidas nas razões recursais, entendo que o decisum se mostra acertado, considerando a remuneração bruta percebida pelo agravante, a par da demonstração dos gastos com empréstimos e demais despesas. Com efeito, colhe-se da análise dos documentos fornecidos pelo agravante, que aufere quantia bruta superior à estabelecida no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Sublinho, por oportuno, que eventual descontrole financeiro não pode ser considerado, per si, como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. Conforme cópia do contracheque, observa-se que o agravante, policial militar aposentado, aufere rendimento bruto de R$9.628,50 (nove mil seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), e líquido de R$7.332,84 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerados os descontos obrigatórios de "Contribuição Pensão Militar" (R$949,27 - novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de "Imposto de Renda Aposentado/Pensionista" (R$1.346,39 -mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante implica rejeição do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692715, 07401435220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, consoante se depreende da leitura conjunto do artigo 1o, §1o e §2o, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda (grifamos). Volvendo-se ao caso em análise, conforme comprovante de rendimento, (ID 199531769, autos originários), verifica-se que o agravante aufere o salário aproximado bruto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou mesmo para a concessão antecipada da benesse. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar de antecipação da tutela recursal. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator